Tribunal: TJDFT
Processo: 0750285-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750285-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERONICA ALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VERÔNICA ALVES DE JESUS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no : 0707444-22.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para após a apresentação de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT. O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “Reporto-me a decisão ID 77201689. Emenda a inicial, ID 77708875. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ‘sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)’. Verifica-se, portanto, que os feitos relacionados ao fornecimento de medicações não padronizadas pelo SUS demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, muitas vezes com dilação probatória, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme ressalvado no item anterior, o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, redefiniu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais). De outro lado, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, ‘é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)’. Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido, DETERMINO: 1.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 2.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão acerca do pedido de tutela de urgência, prossiga-se com a tramitação, intimando-se a partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 77140535. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Discorre a Agravante acerca dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar “que a Agravada forneça a Agravante o medicamento vindicado, por tempo indeterminado e enquanto perdurar a necessidade do tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, conforme a prescrição médica do oncologista Dr. Marcelo Uchôa ‘(...) Bevacizumabe 5 mg/kg (260mg) a cada 2 semanas até progressão de doença ou toxicidade limitante (...)’, na rede pública ou, em caso de indisponibilidade, que o faça a suas expensas, junto à rede privada de saúde, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou, subsidiariamente a ser fixada por Vossa Excelência, tendo em vista o risco de morte a que está sendo exposta a Agravante e posteriores custos desnecessários ao DF (ids 77140537, 77708879 E 77708881 do processo de origem);” (Num. 21628650 - Pág. 37). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no : 0707444-22.2020.8.07.0018, postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para após a apresentação de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O inciso I do referido art. 1.015 exige, portanto, que tenha sido prolatada decisão que verse sobre tutela provisória. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que apenas postergou o exame do pleito de antecipação dos efeitos da tutela para após a apresentação de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO-CONHECIMENTO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar o pedido de antecipação de tutela após eventual contestação. II - Agravo de instrumento não conhecido.” (20080020180214AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 09/03/2009 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. I - O pronunciamento judicial que posterga para após a resposta do réu a apreciação de pedido de antecipação de tutela nada decide, tratando-se de mero despacho ordinatório, que, como tal, apenas impulsiona o processo, inexistindo, pois, conteúdo decisório a desafiar recurso de agravo. II - Não tendo sido o pedido de antecipação de tutela apreciado pelo julgador a quo, não pode o tribunal ad quem fazê-lo, sob pena de supressão de instância. III - Não há qualquer ilegalidade no fato do juiz resguardar-se no direito de somente apreciar pedido liminar após ouvir a parte requerida, porquanto sujeito exclusivamente ao seu prudente arbítrio o momento oportuno de fazê-lo. IV - Agravo regimental improvido.” (20070020110312AGI, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 07/11/2007, DJ 12/05/2008 p. 211) “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20100020061143AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2010, DJ 31/05/2010 p. 108) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. I - O ato judicial que posterga a apreciação do pedido de liminar em Mandado de Segurança para o momento posterior à chegada das informações não tem carga decisória; a manifestação concreta sobre a questão em sede de Agravo de Instrumento, seja concedendo, seja negando-a, representará a supressão de grau de Jurisdição. II - Os possíveis gravames ocasionados pela inércia do magistrado deverão ser corrigidos pelo instrumento processual adequado. III - Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n. 158155, 20020020034215AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 20/05/2002, DJ 11/09/2002 p. 69) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador